Tribunal: TJBA
Processo: 8007127-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8007127-63.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CÉLIA FRANCISCA MONTEIRO SANTOS Advogado(s): ISAURA MANUELA PIMENTEL NUNES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMANDA PROPOSTA CONTRA O PLANSERV, VISANDO A FEITURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MIELOMA MÚLTIPLO. PROTOCOLO DRD. ACIONADO. NEGATIVA DE COBERTURA. ILICITUDE CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. AUTORA. PESSOA IDOSA. DOENÇA GRAVE. VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8007127-63.2022.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.